Tribunal: TJDFT
Processo: 0705942-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por CONSTRUTORA JUCELINO LIMA SOARES contra a decisão proferida pelo juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em execução autuada sob o no 0723589-44.2019.8.07.0001, proposta em desfavor de CONSTRUTORA ARTEC S.A. E OUTRO, rejeitou embargos de declaração opostos em face de decisão que suspendeu a execução até o dia 19/4/2020. Em suas razões, narra que foi deferido em 12/9/2019 pedido de recuperação judicial (em trâmite na 1a Vara Cível da comarca de Goiânia – GO). Afirma que o juízo singular determinou a suspensão da execução até 19/4/2020, em desacordo ao que prescreve o artigo 6o, §4o, da Lei 11.101/2005. Esclarece que o prazo de 180 dias expirou em 8/2/2020. Busca, liminarmente, a imediata retomada da execução. Comprovante de recolhimento das custas no id 14936391. É o breve relatório. Decido. Nos termos do artigo 1019, I, do NCPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Por seu turno, a concessão do efeito suspensivo condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (artigo 995, parágrafo único, NCPC). A recuperação judicial, por expressa disposição legal, tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica (artigo 47 da Lei no 11.101/05). Ou seja, a finalidade precípua do instituto é a preservação da sociedade empresária, tornando possível a equalização de seus encargos e até mesmo a renegociação de dívidas. Na hipótese sob exame, consignou-se na decisão que antecedeu os embargos declaratórios que o juízo fazendário goiano deferiu o processamento da recuperação judicial em 12/9/2019, deflagrando-se o prazo de suspensão de 180 dias das execuções na forma prevista no artigo 6o, § 4o, da Lei no 11.101/05. O Superior Tribunal de Justiça decidiu recentemente que “a forma de contagem do prazo - de 180 dias de suspensão das ações executivas e de 60 dias para a apresentação do plano de recuperação judicial - em dias corridos é a que melhor preserva a unidade lógica da recuperação judicial: alcançar, de forma célere, econômica e efetiva, o regime de crise empresarial, seja pelo soerguimento econômico do devedor e alívio dos sacrifícios do credor, na recuperação, seja pela liquidação dos ativos e satisfação dos credores, na falência” (REsp 1699528/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 13/06/2018) (grifou-se). No mesmo sentido já se manifestou esta e. Corte: Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0708900-32.2018.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASA PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA, BONASA ALIMENTOS S/A AGRAVADO: NÃO HÁ EMENTA PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. LIBERAÇÃO DE VALORES. AUSÊNCIA DE RISCO. PRAZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL EM DIAS CORRIDOS. SIGILO DA LISTA DOS BENS DOS SÓCIOS. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 2. A natureza do prazo de 180 dias para a recuperação judicial é eminentemente material, enquanto que o prazo em dias úteis, previsto no CPC, é para os de natureza processual. 3. A forma de contagem do prazo de 180 dias na recuperação judicial que melhor se coaduna com o sistema processual vigente é em dias corridos, sendo, portanto, inaplicável a regra dos prazos processuais previstos no CPC/2015, que determina a contagem dos prazos processuais em dias úteis, porque se trata de prazo previsto em lei especial o que afasta a regra geral dos prazos em dias úteis, principalmente por se tratar de prazo de natureza material, enquanto que a regra de contagem em dias corridos somente se aplica aos prazos processuais (art. 219, parágrafo único, CPC). (...) (Acórdão n.1111296, 07089003220188070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/07/2018, Publicado no PJe: 30/07/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Observada a contagem em dias úteis, o prazo de suspensão findou em fevereiro de 2020. Portanto, expirado o prazo de suspensão, o artigo 6o, § 4o da Lei 11.101/2005 autoriza textualmente os credores a iniciar ou continuar suas ações e execuções, independentemente de pronunciamento judicial. Há, contudo, uma ressalva. Diante da possibilidade da e. Turma adotar posição distinta da externada na presente decisão, deve ser conservada a eficácia da manifestação colegiada, de modo que ficam impedidas, até o julgamento de mérito do recurso, a prática de atos expropriatórios ou daqueles com potenciais efeitos irreversíveis na execução. Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de liminar para determinar a retomada da marcha processual na execução em relação à pessoa jurídica agravada, ressalvada a prática de atos expropriatórios ou daqueles com potenciais efeitos irreversíveis, até o julgamento do agravo destes autos pelo órgão colegiado. Comunique-se ao juízo prolator da decisão, na forma do artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Intime-se o agravado, facultando-lhe manifestação no prazo legal. Brasília, DF, 19 de março de 2020 Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator